Tribunal: TJDFT
Processo: 0738304-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738304-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP EMBARGADO: JOSE CARLOS NOGUEIRA CADEMARTORI, ROSA CRISTINA DE BRITO JARDIM FONTES, TOCANTINS MARKET-ANALISE E INVESTIGACAO DE MERCADO LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP contra acórdão desta Sexta Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento do embargante (ID 48339361). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para contrarrazões. Brasília-DF, 26 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator